Tribunal: STF
Processo: ARE 1527202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESPROVIDA. AGRAVOS RETIDOS. NÃO PROVIMENTO. MERCADO DE VENDA DE GLP. PEDIDO COMINATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CABIMENTO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. APURAÇAO DOS LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.



    1. A existência ou não de contrato de fornecimento em vigor por ocasião do ajuizamento da ação é irrelevante para o deslinde da causa sub judice. A par disso, tal matéria está adstrita ao mérito da pretensão, e não às condições da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido de que é possível a utilização, como prova emprestada em processo administrativo disciplinar, de dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, desde que esta tenha sido judicialmente autorizada para a produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, nos termos da Lei n° 9.296 /96.



    3. Não há que se proibir este empréstimo de prova quando a interceptação telefônica tiver sido realizada de acordo com os ditames estatuídos pela Lei n° 9.296/96, caso em que a mesma terá sido licitamente produzida. Sendo assim, ao romper-se o sigilo das comunicações telefônicas mediante a interceptação, não haveria razões para obstar o empréstimo do conteúdo obtido por meio desta, já que a intimidade fora licitamente violada.



    4. O fato de não haver identidade de partes não tem o condão de impedir o aproveitamento da prova emprestada, mormente sendo observado e garantido o contraditório, porquanto existente intimação das partes adversas para falarem sobre os documentos coligidos.



    5. Não subsiste a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas compartilhadas passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que foi conferido às partes rés total oportunidade e plenas condições de tomar conhecimento do seu conteúdo, podendo impugná-lo, como de fato o fizeram.



    6. O fato de o juiz monocrático ter tomado, em tese, ciência de prática de ato ilícito, e autorizado juntar aos autos degravações de interceptações telefônicas legalmente colhidas no bojo de ação penal para servirem de prova emprestada nesse feito, não alarga o objeto imediato e mediato do pedido inicial. Ademais, é dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, de modo que, se para o magistrado estivesse nos autos, elementos que poderiam caracterizar aexistência de um possível "cartel", é o seu dever, por meio de decisão, determinar a apuração de tal prática.



    7. Inexistência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.



    8. Preliminar de trânsito em julgado parcial da sentença que se confunde com o mérito.



    9. Não há se falar em cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de substituição de testemunha, quando não configuradas quaisquer das hipóteses legais autorizadoras da substituição (art. 408 do CPC).



    10. Na hipótese vertente restou evidenciado o interesse unívoco de negar o fornecimento de botijões de gás GLP àautora, ocasionando-lhe graves prejuízos econômicos.



    11. O pedido cominatório não tem como ser mantido, uma vez que não há como se impor às empresas demandadas uma decisão do judiciário no sentido de compeli-las a fornecer botijões à revendedora.



    12. O cálculo de indenização deverá abranger apenas o período de constatação do ilícito praticado, não sendo possível, portanto, a extensão até os dias de hoje como pretende a autora apelante, sob pena de enriquecimento ilícito.



    13. Não se conhece do recurso, em parte, por incorrer em indevida inovação recursal, quando inclusas em suas razões de apelo questões não decididas nem ofertadas pela via adequada, o que obsta sua apreciação nesta instância.



    14. Consoante restou sedimentado no Enunciado n° 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, a configuração do dano moral depende de que a imagem daquela sofra algum abalo no meio que desempenha as suas atividades ou, em outras palavras, que o seu "bom nome" seja negativamente afetado - honra objetiva -, o que não foi comprovado na hipótese em análise.



    15. A apuração dos lucros cessantes deve ser feita com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos.



    16.Tratando-se de responsabilidade extracontratual, é necessário que se inicie a incidência dos juros moratórios e da correção monetária na data do evento danoso. Inteligência das súmulas 43 e 54, do STJ.



    17. Preliminares rejeitadas. Agravo retido desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso das Rés conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente